Tribunal: TJBA
Processo: 8046840-14.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
198

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046840-14.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLODOALDO GOMES DOS SANTOS

Advogado(s): CARIM ARAMUNI GONCALVES, KACYANA FARIA CAPUCHO ARAMUNI GONCALVES, CARLOS SOARES CARDOSO JUNIOR, RAFAELA ANDRADE MORAIS, ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

2.A parte embargante alega a existência de demanda idêntica anteriormente ajuizada (litispendência/coisa julgada).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em saber se:(i) há vício de omissão no acórdão embargado quanto à existência de demanda anterior transitada em julgado, com identidade de partes, pedido e causa de pedir; (ii) tal omissão, se reconhecida, justifica o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para extinguir o feito sem julgamento de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Documentos constantes nos autos (IDs 72563441 e 72563442) comprovam que o impetrante já havia ajuizado ação de idêntico objeto, processo nº 8004064-87.2019.8.05.0113, a qual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado.

5. Verificada a identidade tripla exigida pelo art. 337, §2º, do CPC, impõe-se o reconhecimento de coisa julgada, matéria de ordem pública cognoscível de ofício.

6. A omissão do acórdão embargado quanto a esse ponto impõe acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para extinguir o feito sem julgamento do mérito.

7. A reiteração de ação idêntica com intuito de modificar a competência do juízo caracteriza litigância de má-fé (CPC, art. 80, III), sujeitando o infrator à sanção prevista no art. 81 do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer a litispendência e extinguir o processo sem resolução do mérito, com imposição de multa de 1% sobre o valor da causa à parte embargada.

Tese de julgamento:

"1. Configura coisa julgada a propositura de mandado de segurança com identidade de partes, causa de pedir e pedido em relação a ação anterior já julgada por decisão transitada em julgado.

2. A omissão do acórdão quanto à coisa julgada enseja acolhimento de embargos de declaração com efeitos modificativos.

3. A reiteração de ações idênticas com o propósito de modificar a competência judicial caracteriza litigância de má-fé e enseja aplicação de multa prevista no art. 81 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 337, § 1º, 485, V, 80, III, e 81.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
º
8046840-14.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado CLODOALDO GOMES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça

R8